Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença, que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 26 (vinte e seis) dias de prisão simples no regime semiaberto. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a atipicidade de sua conduta, por ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca. Em manifestação em segundo grau, o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O Decreto-lei 3.688/41 pune, no art. 19, a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para a sua configuração. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo de falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima” (RHC 56.128/MG, j. 10/03/2020). Ademais, conforme ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Desta feita, a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.
4. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão geral no ARE n. 901.623/SP (Tema n. 857), não determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do presente feito.
5. Consideram-se armas brancas tanto as próprias, como facas, punhais e espadas, quanto as impróprias, que, embora não produzidas com a finalidade de ataque, podem ser utilizadas com eficácia para esse fim, como machados e martelos. No caso, as circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo arma branca (faca) para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Pelo contrário, os policiais militares responsáveis pela abordagem foram acionados justamente porque o sentenciado estava agredindo uma mulher e que ele portava uma faca, o que foi confirmado, em juízo, pelas testemunhas policiais, as quais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (IDs 64200693 e 64200947), existindo, assim, provas suficientes e sólidas da materialidade e autoria delitivas aptas a justificar o decreto condenatório, haja vista que as provas colhidas na fase policial foram confirmadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.